Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-07.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1001018-07.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), IDALINA ANGELICA DA SILVA - CPF: 482.097.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.o 1001018-07.2023.8.11.9005

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Município de Juína

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO– OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO
DE FRALDA GERIÁTRICA
–ITEM QUE NÃO SE INCLUI NA LISTA DE MEDICAMENTO SOB DISPENSAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE – TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

IMPRESCINDIBILIDADE

DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA
-

O NÃO FORNECIMENTO CONFIGURA OMISSÃO DO ESTADO -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.
Não assistir a paciente configuraria a verdadeira omissão do estado. Não é crível permitir que o ente público seja poupado do seu dever legal e constitucional de prover os insumos necessários para garantia da saúde dos cidadãos, sobretudo, no caso concreto, que envolve material de baixo custo (fraldas geriátricas) em favor de pessoa hipossuficiente, idosa, acamada e com dificuldade de locomoção.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.o 1001018-07.2023.8.11.9005

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Município de Juína

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por Ricardo Augusto Lima.

Decisão agravada -
Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

(processo n.o 1002461-64.2023.8.11.0025
)
:
indeferiu pedido liminar, sob o fundamento, em síntese, de que o fornecimento de fraldas não se inclui na lista de medicamento sob dispensação do sistema público de saúde.

Agravo de Instrumento
: defende que a paciente e seus familiares não possuem condições financeiras para arcar com a aquisição das fraldas, que no momento, são necessárias ao quadro clínico da idosa e, que de acordo com laudo médico do SUS, a idosa necessita de 03 (três) fraldas por dia, no tamanho XG, o que representa 90 (noventa) unidades ao mês.

Decisão no
Agravo de Instrumento
(Id.
179536197

): deferiu a tutela recursal,
determinando que o agravado, disponibilize, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 90 (noventa) fraldas geriátricas, tamanho XG, para a paciente Idalina Angélica da Silva, sem custo e ônus, produto suficiente para o período de 30 (trinta) dias, observado que o fornecimento deverá ser mensal e contínuo, pelo período de 06 (seis) meses, ocasião onde a paciente deverá apresentar laudo médico atualizado na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de residência para comprovar a necessidade de manutenção do insumo.

Sem Contrarrazões
.

Parecer

do Ministério Público
:
ratificou as razões apresentadas pela i. Promotora de Justiça (ID 178676650), motivo pelo qual requereu o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.o 1001018-07.2023.8.11.9005

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Município de Juína

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Juína com objetivo de fornecimento de fraldas geriátricas para
Idalina Angélica da Silva
, idosa, atualmente com 93 (noventa e três) anos.

O conjunto probatório constante dos autos confirma que a paciente é idosa e está acamada, não conseguindo se deslocar para fazer as suas necessidades fisiológicas em razão de sequelas de quadro de hipertensão e dor nos membros inferiores.

Evidencia-se no caderno processual que a paciente e seus familiares não possuem condições financeiras para arcar com a aquisição das fraldas, que no momento, são necessárias ao quadro clínico da idosa e, que de acordo com laudo médico do SUS, a idosa necessita de 03 (três) fraldas por dia, no tamanho XG, o que representa 90 (noventa) unidades ao mês.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada,
não é razoável manter o entendimento que impeça o fornecimento de fralda à paciente, idosa com 93 (noventa e três anos) de idade, sob o argumento de que o item necessitado não se inclui na lista de medicamentos sob dispensação do sistema público de saúde ou porque são comercializadas nas farmácias populares, com subsidio de 90% do valor, pelo SUS.

Ademais, não assistir a paciente configuraria a verdadeira omissão do estado. Não é crível permitir que o ente público seja poupado do seu dever legal e constitucional de prover os insumos necessários para garantia da saúde dos cidadãos, sobretudo, no caso concreto, que envolve material de baixo custo (fraldas geriátricas) em favor de pessoa hipossuficiente, idosa, acamada e com dificuldade de locomoção.

Assim,
em
análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos averbados pela agravante são passíveis de acolhimento.

Nesse sentido, inclusive, é o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) em 09/08/2023 (Id. 178676662):

“Conclusão

Tecnologia: fralda tamanho adulto;

Conclusão Justificada:
Favorável; a autora se encontra acamada e com dificuldade de locomoção, com idade avançada, portanto concluímos favoravelmente;

A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL no 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou a seguinte tese:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

No caso, resta evidenciado por meio de laudo médico do SUS no qual há descrição que a paciente necessita de fraldas geriátricas (Id.
125319121

).

Além disso, é importante destacar que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Portanto, embora o produto requerido na exordial não seja assegurado pelo sistema único de saúde (SUS), a obrigação de fornecimento da fralda pela Fazenda Pública se mostra justificável.

Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Com essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO a
fim de confirmar a tutela de urgência

concedida nos presentes autos e
CONDENAR
o agravado, Município de Juína, para que disponibilize, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 90 (noventa) fraldas geriátricas, tamanho XG, para a paciente Idalina Angélica da Silva, sem custo e ônus, produto suficiente para o período de 30 (trinta) dias, observado que o fornecimento deverá ser mensal e contínuo, pelo período de 06 (seis) meses, ocasião onde a paciente deverá apresentar laudo médico atualizado na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de residência para comprovar a necessidade de manutenção do insumo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito - Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023